Tribunal: TJDFT
Processo: 0008841-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ARQUIVAMENTO DE MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONSTRUTORA E COOPERATIVA. ATUAÇÃO CONJUNTA NA ALIENAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
I – A falta de produção de prova testemunhal não causou cerceamento de defesa, pois o Juiz é o destinatário das provas e indicou na r. sentença as razões do seu convencimento, art. 371 do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II Reconhecido o julgamento ultra petita, é admitido o decote da sentença para excluir o excesso, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.
III – Configura-se como incorporador, a se submeter às regras da Lei 4.591/64, qualquer pessoa física ou jurídica que compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação a unidades autônomas em edificações em construção sob regime condominial (Lei 4.591/64, art. 29).
IV – A cooperativa que pratica as condutas previstas no art. 29 da Lei 4.591/64 qualifica-se como incorporadora, e se submete às normas nela disciplinadas.
V – A alienação de unidades em empreendimentos imobiliário sem prévio registro do memorial descritivo sujeita a cooperativa e a construtora as penalidades previstas em lei.
VI – O dano moral coletivo demanda a existência de conduta antijurídica gravíssima, que abale de forma intolerável direitos fundamentais da coletividade.
VII – Apelação parcialmente provida.